Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E ANTECEDENTES. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se estão presentes os requisitos para manutenção das prisões preventivas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da necessidade de conter a reiteração delitiva dos pacientes, reincidentes em crimes dolosos e em cumprimento de pena por delitos anteriores.
6. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
7. O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos não constitui fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva, pois tal circunstância não se sobrepõe à necessidade de segregação cautelar, sobretudo quando inexistente a comprovação de que ela seja a única provedora do lar ou responsável pelos cuidados das crianças.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044587, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2030753, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1881902, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1829043, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1841639, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1631161, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022; TJDFT, Acórdão no 2047774, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2029014, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025.